Tribunal: TJMT
Processo: 0038780-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0038780-44.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral c/c Antecipação de Tutela, que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados pelo autor/apelado. (Id. 71856481)
Da análise dos autos, muito embora a certidão (Id. 724414585) mencione a inexistência de prevenção, verifica-se que outrora houve Agravo de Instrumento no 1003331-34.2016.8.11.0000, oriundo da mesma lide, de Relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. (Id. 71856456)
Assim, considerando que o § 1o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte c/c 930 do Código de Processo Civil, dispõe que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, determino a redistribuição na forma regimental.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora